Tribunal: TJES
Processo: 5002057-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Perdas e Danos; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANTA ZILDA DA CRUZ PAULINO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002057-65.2023.8.08.0012
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANTA ZILDA DA CRUZ PAULINO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM FACE DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ADUZIU A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DE R$ 1.670,81, RELATIVA À INSTALAÇÃO ELÉTRICA Nº. 165408, VISTO QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ. RELATOU QUE A REFERIDA INSTALAÇÃO ESTÁ VINCULADA A IMÓVEL DESCONHECIDO, POIS NUNCA RESIDIU NO LOCAL. ALEGOU AINDA QUE A RÉ NEGATIVOU O SEU NOME EM RAZÃO DESSE DÉBITO. PUGNOU-SE PELA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE,
A RÉ, POR SUA VEZ, SUSTENTOU QUE A AUTORA É TITULAR DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BEM COMO DE OUTRAS DUAS. ARGUMENTOU AINDA QUE A NEGATIVAÇÃO É LEGÍTIMA, DIANTE DO INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA. ASSIM, AFIRMOU QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar a exclusão da inscrição em nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, devendo a ré proceder com a baixa no prazo de até 05 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00; e (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
NÃO FORAM APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA.
(6). DO MÉRITO.
EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. ASSIM, ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, VERIFICO QUE, PARA ALÉM DA CAPACIDADE COMPROBATÓRIA DA EMPRESA RÉ, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR QUE A PARTE AUTORA COMPROVE FATO NEGATIVO, ISTO É, QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO DA RÉ. NO CASO EM TELA, RESTA CLARA A NECESSIDADE DA RECORRENTE COMPROVAR QUE FOI CONTRATADO O SERVIÇO. POIS BEM. APESAR DA RECORRENTE ALEGAR NÃO HAVER CONDUTA ILÍCITA RELATIVA A COBRANÇA DE DÉBITOS, TENDO EM VISTA A INADIMPLÊNCIA DA AUTORA, NÃO HÁ, NOS AUTOS, NENHUM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DESTA QUESTÃO. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. PORTANTO, CABERIA AO RECORRENTE O ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO, A FIM DE QUE A COBRANÇA DOS DÉBITOS FOSSE DECLARADA POR ESTE JUÍZO DEVIDA.TODAVIA, PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. POR ESSAS RAZÕES, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO É INDEVIDA. NESSE SENTIDO, “
A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES É FATO GERADOR DE DANO MORAL, O QUAL INDEPENDE DA PROVA OBJETIVA DO ABALO À HONRA E À REPUTAÇÃO SOFRIDA PELA PARTE (DANO MORAL
IN RE IPSA
).
” (TJDFT). ADEMAIS, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)